Tribunal: TJBA
Processo: 8019443-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019443-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACI MARIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO EXORBITANTE E INJUSTIFICADO NO CONSUMO. AUSÊNCIA DE LAUDO METROLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de revisão de faturas de energia elétrica e indenização por danos morais. A consumidora alega um aumento abrupto e desproporcional nas cobranças a partir de janeiro de 2018, sem alteração em seu perfil de consumo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: a) a concessionária de energia se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das medições, especialmente diante da ausência de laudo metrológico do medidor; b) a cobrança de valores excessivos configura falha na prestação do serviço; e c) a situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a relação de consumo, impondo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, cuja vulnerabilidade técnica e informacional é evidente.

4. Afasta-se a exigência de prova técnica pela consumidora, pois a demonstração de aumento abrupto e significativo no consumo constitui elemento verossímil suficiente para transferir à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da medição.

5. Considera-se insuficiente a prova pericial produzida, pois se baseia exclusivamente em dados fornecidos pela própria concessionária, sem análise técnica independente do medidor.

6. Reconhece-se que a ausência de laudo de aferição metrológica, indispensável para atestar a regularidade do equipamento, configura falha probatória imputável à concessionária.

7. Conclui-se que a não realização de inspeção técnica diante de reclamações reiteradas da consumidora viola o dever de diligência e afasta a presunção de legitimidade das cobranças.

8. Presume-se a irregularidade das medições e caracteriza-se a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impondo o refaturamento das contas com base na média de consumo anterior.

9. Determina-se a restituição em dobro dos valores pagos a maior, pois a conduta da concessionária não configura engano justificável, evidenciando, no mínimo, culpa grave.

10. Configura-se dano moral
in re ipsa
diante da cobrança abusiva de serviço essencial, da angústia gerada à consumidora hipossuficiente e do desvio produtivo decorrente das tentativas frustradas de resolução administrativa. Quantum indenizatório de cinco mil reais.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica, diante da inversão do ônus da prova, tem o dever de comprovar a regularidade do medidor de consumo por meios técnicos adequados, sendo insuficiente a mera apresentação de históricos de faturamento quando há alegação verossímil de aumento exorbitante e incompatível com o perfil do consumidor.

2. A recusa injustificada em realizar a aferição técnica do medidor e a cobrança de valores excessivos por serviço essencial configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos morais, que se presumem diante do desgaste imposto ao consumidor para solucionar o problema.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 373, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8019443-79.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
IRACI MARIA DE OLIVEIRA
e como apelado a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA